Tribunal: STF
Processo: Rcl 90197
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RE Nº 855.178/SE (TEMA RG Nº 793). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 208.982/RS, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). 

2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação movida por Jeferson Felipe Machado da Silva em desfavor da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Sapiranga, pleiteando o fornecimento de cirurgia bariátrica. Noticia que o referido procedimento está devidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde como de média/alta complexidade, cujo financiamento é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) e o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec).

3. Informa que a ação fora originariamente ajuizada junto à Justiça estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal e pronunciou-se pela ausência de interesse da União que justifique a sua inclusão no polo passivo da lide. Nessa decisão, suscitou-se conflito de competência, no qual o Superior Tribunal de Justiça declarou a competência da Justiça estadual. 

4. Noticia a interposição de agravo interno contra a referida decisão, sem êxito. Informa, ainda, a interposição de recurso extraordinário, no qual se alegou violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República, bem como ao decidido no Tema nº 793 da Repercussão Geral. Negado seguimento ao apelo extremo, sobreveio novo agravo interno, ao qual igualmente se negou provimento.

5. Sustenta que o Órgão reclamado, ao manter a competência do Juízo estadual, consentindo com a exclusão da União do polo passivo da lide, violou o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). Argumenta que “o afastamento pelo STJ, portanto, de tal interesse, já definido pelo STF, afronta a autoridade daquela decisão constitucional e contraria o artigo 109, I, da Constituição Federal”.

6. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o trâmite do conflito de competência. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a correta aplicação da tese fixada no paradigma apontado como violado.

É o relatório. 

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

11. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado, ao fixar a competência da Justiça estadual, no âmbito do Conflito de Competência nº 208.982/RS, teria corroborado com a exclusão da União do polo passivo na demanda originária, violando decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, leading case do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, cujo julgado foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
 (RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015).

12. Conforme relatado, na espécie, a decisão reclamada foi proferida no âmbito de conflito de competência instaurado entre o Juízo Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul 2ª Vara Federal de Rio Grande e o  Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Grande, como suscitante, nos autos de ação envolvendo direito à saúde, com pleito autoral de condenação dos réus — Município de Rio Grande/RS, Estado do Rio Grande do Sul e a União — em obrigação de fazer, consistente na disponibilização de “cirurgia bariátrica, procedimento disponibilizado pelo SUS, no prazo de 48 horas, devendo a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizar transporte adequado para o deslocamento (ida e volta) da paciente” (e-doc. 2, p. 11).

13. Ao apreciar o incidente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda subjacente. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, cujo julgado — ato ora reclamado — foi assim ementado (e-doc. 7, p. 1):

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TEMA 1.234/STF. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 150 E 254/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Agravo interno manejado contra decisão que conheceu do conflito de competência para, mediante a aplicação das Súmulas 150 e 254/STJ, assentar a competência da Justiça estadual para processar e julgar a causa. 
2. Tratando-se de conflito de competência cuja parte autora da ação de origem busca obter ordem judicial assecuratória da realização de cirurgia de urgência, bem assim que a Justiça Federal assinalou a ausência de interesse da União em participar da lide, deve ser aplicada a inteligência das Súmulas 150 e 254 deste Tribunal Superior, fixando-se a competência da Justiça estadual. Precedentes: AgInt no CC 188.730/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no CC 184.311/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. 
3. Agravo interno não provido.”

14. Colaciono, por elucidativos, os seguintes trechos do voto proferido pelo Relator dos autos no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7, p. 4-6; destaques acrescidos):

“(...) De partida, inexiste erro material na decisão ora recorrida, que se refere, corretamente, à Comarca de Rio Grande/RS, o Juízo suscitado. 
Com efeito, a parte autora da ação subjacente busca provimento jurisdicional assecuratório da realização de intervenção cirúrgica de urgência, controvérsia estranha aos limites do que decidido pelo STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral. 
Presente essa premissa – que nem sequer foi questionada na petição recursal – mostra-se escorreita a aplicação ao caso das Súmulas 150 e 254 deste Tribunal Superior, nos termos da jurisprudência da Primeira Seção. Confira-se:
(...)
Dita compreensão segue sendo aplicada pelos eminentes Ministros da Primeira Seção, especificamente nos casos de cirurgia/home care, controvérsias, repita-se, não alcançadas pelas teses fixadas pelo STF no Tema 1.234/STF. A propósito: CC 209.812, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de DJEN 18/2/2025; CC 209.338, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de DJEN 18/2/2025; CC 210.772, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN 11/2/2025; CC 207.539, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de DJEN 11/2/2025; CC 207.710, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJEN 6/2/2025. 
Presente tal cenário, não merece reparos a decisão agravada, segundo a qual "considerando que a parte autora da ação de origem busca obter ordem judicial assecuratória da realização de cirurgia de urgência, bem assim que a Justiça Federal assinalou a ausência de interesse da União em participar da lide, deve ser aplicada a inteligência das Súmulas 150 e 254 deste Tribunal Superior, fixando-se a competência da Justiça estadual" (fl. 139). 
ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao recurso. 
É o voto.”

15. Nesse cenário, revela-se patente a ausência de teratologia do ato reclamado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça aplicou o entendimento de que cabe à Justiça Federal definir os casos em que há o interesse da União, sendo que a decisão do Juízo Federal demonstrou, segundo o Tema RG nº 793, a ausência de necessidade da inclusão da União no feito principal. Confira-se o trecho da decisão proferida pelo Juízo Federal (e-doc. 2, p. 14-15):

“(...) Ocorre que tratando de questão que envolve apenas a regulação de tratamentos padronizados e fornecidos regularmente pelo SUS (e não seu custeio), e cuja regulação é feita, pelo que consta dos autos, pelo Estado do Rio Grande do Sul, na qual ainda não foi prolatada sentença, a presente ação enquadra-se no item "b" acima, e, portanto, a União não tem responsabilidade ou ingerência sobre a fila, nos termos do que foi decidido pelo STF. 
Em resumo, no presente caso não cabe à União a regulação e marcação de consultas dos procedimentos do SUS para levar a efeito o tratamento postulado pela parte autora, cabendo tal atribuição ao respectivo Município e/ou à Secretaria Estadual de Saúde, respondendo a União somente pelo seu custeio mediante repasse de verbas, o que não é o objeto do feito, conforme acima mencionado. 
Em relação ao custeio do tratamento, reforço o entendimento de que, em razão do tratamento ser regulado pelo SUS, o objeto da ação não diz respeito ao seu respectivo custeio, que será feito na forma regulamentar, caso reconhecido o direito a autora a passar à frente na fila de espera. Assim, a eventual responsabilidade da União pelo custeio, por si só, não é fundamento para justificar sua presença na lide, já que isto não é objeto do presente processo. Reitere-se: conforme decidiu o STF na medida cautelar do Tema 1234, " se a demanda envolver medicamentos ou tratamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no SUS". 
Por óbvio que essa "repartição de responsabilidades" se refere ao que esteja sendo discutido no processo, de forma que se a discussão envolver, aquisição ou custeio de algum medicamento ou procedimento, o ente responsável por esse custeio deve figurar na lide. 
Por outro lado, se o objeto diz respeito ao procedimento em si, e não ao seu custeio, a responsabilidade será apenas do(s) ente(s) a quem couber fazer o gerenciamento desse procedimento, como, no presente caso, o ente que regula a fila da cirurgia pleiteada.
(...)
Como foi explicado acima, a pretensão da autora versa exclusivamente em obter a cirurgia sem aguardar seu lugar na fila de regulação, sob o fundamento de maior urgência, não havendo qualquer impacto do custeio no processo, sequer sendo necessário ao juízo que decidir a causa fazer alguma consideração sobre isso. 
Faça a autora a cirurgia por determinação judicial, ou faça quando chegar sua vez na fila, o custeio se dará exatamente da mesma forma, sem qualquer intervenção judicial sobre isso, de modo que se trata, portanto, de questão irrelevante para definir a legitimidade passiva. 
Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse da União que justifique sua participação no presente feito e sua consequente ilegitimidade passiva, determino sua exclusão do polo passivo e declaro a incompetência absoluta da Justiça Federal, declinando da competência para a Comarca do Rio Grande.”

16. Nesse sentido, confira-se acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte em caso semelhante ao presente (dever de fornecimento de “home care”), no âmbito de reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida em conflito de competência pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE– SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl nº 86.013-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2025, p. 18/12/2025; grifos nossos).

17. No mesmo sentido, registro as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 86.826/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/11/2025, p. 06/11/2025 e Rcl nº 87.185/RS, Rel. Min. Flavio Dino, j. 10/11/2025, p. 11/11/2025.

18. Registro, ademais, que, compulsando os autos da demanda subjacente ao incidente, verifica-se que a cirurgia postulada pelo autor está incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e definida como de média/alta complexidade (Portaria GM/MS nº 825, de 2016).

19. Nota-se que, segundo a Portaria de Consolidação nº 6, de 2017, do Ministério da Saúde, o custeio dos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). A responsabilidade do ente central, contudo, cumpre-se por meio da transferência de verbas aos Estados e Municípios. Esses repasses são controlados pelo Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (Sismac) e suplementados por recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec), com a distribuição dos valores ocorrendo de forma direta entre os fundos de saúde. 

20. Logo, as ações obrigacionais referentes a procedimentos considerados de média ou alta complexidade não exigem, em regra, a inclusão da União no polo passivo, uma vez ser responsabilidade dos Estados e dos Municípios prestar o atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio dos recursos recebidos via fundo. 

21. Seguindo a compreensão ora perfilhada, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 83.797/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2025, p. 24/09/2025; Rcl nº 84.587/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2025, p. 17/09/2025;Rcl nº 83.619/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/08/2025, p. 02/09/2025, esta última, assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE– SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator